Tribunal: TCU
Processo: 020.803/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 266/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários de Antonio Raimundo Dias da Rocha (alteração), Arno Riepe (reversão), Antonio Raimundo Dias da Rocha (inicial) e Manoel Santino Freire (reversão); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar em favor dos beneficiários de Arno Riepe (alteração) e Manoel Santino Freire (inicial). 1. Processo TC- Processo 020.803/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cely Dantas Freire Schenkel (XXX.367.704-XX); Josefa Dantas Freire (XXX.935.964-XX); Nathalia Pereira Riepe (XXX.417.887-XX); Simone Ferreira da Rocha (XXX.912.847-XX); Simone Ferreira da Rocha (XXX.912.847-XX); Tania Riepe (XXX.207.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.